Tribunal: TJSP
Processo: 1055040-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CARÁTER DE ESCRITURA PÚBLICA, FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE CONSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA". Contrato que não se confunde com compromisso de venda e compra, cuja matéria é de competência de todas as Subseções de Direito Privado. Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no 813/2019.

Ementa:
Apelação. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CARÁTER DE ESCRITURA PÚBLICA, FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE CONSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA". Contrato que não se confunde com compromisso de venda e compra, cuja matéria é de competência de todas as Subseções de Direito Privado. Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no 813/2019. Determinação de redistribuição a uma das Colendas Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, correspondentes a 1a a 10a Câmaras, com a devida compensação.
Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162795
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055040-41.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ELISAMAR LISBOA DE PINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055040-41.2018.8.26.0576 -Voto no 33517 e
2
Voto no 33517
Processo no: 1055040-41.2018.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante: Elisamar Lisboa de Pinho (gratuidade da justiça)
Apelado: Rodobens Incorporadora Imobiliária SPE Ltda.
Apelação. “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CARÁTER DE ESCRITURA
PÚBLICA, FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE
CONSTITUIÇÃO
E
ALIENAÇÃO
DA
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA”. Contrato que não se confunde
com compromisso de venda e compra, cuja matéria é de
competência de todas as Subseções de Direito Privado. Resolução
no 623/2013, alterada pela Resolução no 813/2019. Determinação
de redistribuição a uma das Colendas Câmaras de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
correspondentes a 1a a 10a Câmaras, com a devida compensação.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em razão da r. sentença
de fls. 373/375, que julgou improcedentes a ação e a reconvenção, e condenou as partes,
em decorrência da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas divididas pela metade,
e ao pagamento de 10% do valor da causa ao patrono da parte contrária, observada a
gratuidade concedida à autora.
Em suas razões recursais de fls. 377/385, a apelante alegou, em síntese, que se
aplica ao presente caso o Código de Defesa do Consumidor; que a rescisão contratual é
cabível por manifestação de qualquer das partes; que os procedimentos previstos nos
artigos 26 e 27, da Lei no 9.514/1997, para o caso de inadimplemento, não foram
observados pela apelada; que a apelante não recebeu nenhuma notificação; e, que a apelada
não cumpriu o procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 para rescisão do contrato. Por
fim, pleiteou o provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 388/402, nas quais a apelada alegou,
também em síntese, aplicação do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997 ao presente
caso, restando afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pelo princípio da
especialidade; e, que não há o que se falar em rescisão contratual ou devolução de valores.
Por fim, pleiteou o desprovimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055040-41.2018.8.26.0576 -Voto no 33517 e
3
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o da r. sentença
recorrida.
Esta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito Privado não apresenta
competência material para julgar a presente ação, relativa à “compra e venda de imóvel”,
em que se pretende a rescisão de “INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E
VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CARÁTER DE ESCRITURA PÚBLICA,
FINANCIAMENTO E PACTO ADJETO DE CONSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO DA
PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA EM GARANTIA”.
Com efeito, nos termos da Resolução no 623/13, com as alterações advindas da
Resolução no 813/19, é comum entre as Colendas Câmaras de Direito Privado a
competência para “ações relativas a compromisso de compra e venda, cessão, promessa
de cessão de direitos de compromissos e todos os demais feitos que, regidos pelo
Direito Privado, não sejam da competência recursal de outras Seções do Tribunal de
Justiça” (art. 5o, §3o), mas é exclusiva a competência das Colendas Câmaras integrantes da
Subseção de Direito Privado 1 para “Ações relativas a compra e venda e adjudicação
compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos” (art, 5o, I.25)
Nesse sentido já decidiu esta Colenda 22a (Vigésima Segunda) Câmara de Direito
Privado:
“COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE RESCISÃO DE
CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL
CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DA 1a À 10a CÂMARAS
RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO I.25, REDAÇÃO
DA RESOLUÇÃO No 813/2019 - RECURSO NÃO CONHECIDO
REMESSA DETERMINADA.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2125789-14.2019.8.26.0000; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4a
Vara; Data do Julgamento: 26/06/2019; Data de Registro:
26/06/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055040-41.2018.8.26.0576 -Voto no 33517 e
4
No mesmo sentido:
“COMPETÊNCIA Ação de revisão contratual Decisão de
primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita Agravo
interposto pelo autor Controvérsia em relação à revisão de valor
de parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como à amortização
do saldo devedor decorrente de escritura de venda e compra com
pacto adjeto de alienação fiduciária Negócio jurídico que não se
confunde com compromisso de venda e compra cuja matéria é de
competência de todas as Subseções de Direito Privado Ausência
de discussão acerca da cláusula de alienação fiduciária em garantia
Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção,
da Seção de Direito Privado (1a a 10a) Artigo 5o, inciso I.25, da
Resolução no 623/2013
Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição” (TJSP; Agravo de Instrumento
2129071-60.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/09/2019; Data de Registro: 19/09/2019) (o grifo não consta do
original)
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Demanda que tem por objeto a
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com pacto adjeto
de alienação fiduciária. Controvérsia referente a compra e venda de
imóvel. Competência de uma das Câmaras da Subseção de Direito
Privado I. Artigo 5o, I.25, da Resolução 623/2013, alterada pela
Resolução 813/2019, deste E. Tribunal de Justiça. Precedentes.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação.” (TJSP;

Apelação
Cível
1001390-13.2019.8.26.0037; Relator (a): Walter Barone; Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/08/2019; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055040-41.2018.8.26.0576 -Voto no 33517 e
5
23/08/2019) (o grifo não consta do original)
“COMPETÊNCIA Ação de rescisão de contrato de venda e
compra de imóvel cumulada com restituição de valores pagos
Sentença de procedência - Negócio jurídico (contrato definitivo de
compra e venda de imóvel atrelado a financiamento, objeto de
instrumento particular com eficácia de escritura pública) que não se
confunde com compromisso de venda e compra, cuja matéria é de
competência de todas as Subseções de Direito Privado

Competência recursal de uma das Câmaras da Primeira Subseção,
da Seção de Direito Privado (1a a 10a) Artigo 5o, inciso I.25, da
Resolução no 623/2013 Precedentes desta Corte Bandeirante -
Competência absoluta relativa à matéria, ademais, que afasta a
prevenção relativa pelo Agravo de Instrumento no 2004954-
94.2019.8.26.0000 - Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1005925-33.2018.8.26.0291; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2019; Data de Registro:
22/07/2019) (o grifo não consta do original)
“Processual. Competência recursal. Demanda de rescisão de
contrato de compra e venda definitivo tendo por imóvel objeto
loteado. Negócio que não se confunde com compromisso de
compra e venda, não sendo alcançado assim pela competência
comum prevista na Resolução no 813/2019, que alterou a Resolução
no 623/2013, ambas do TJSP. Irrelevância outrossim da existência
de pacto adjeto de alienação fiduciária, visto ser a questão
meramente acessória, não havendo discussão em específico sobre
os termos da garantia. Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito
Privado do E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.25, da
Resolução no 623/2013. Agravo não conhecido, com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055040-41.2018.8.26.0576 -Voto no 33517 e
6
de
redistribuição.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2099346-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/05/2019; Data de Registro:
21/05/2019) (o grifo não consta do original)
Ante o exposto, não se conhece do recurso, determinando-se a redistribuição a uma
das Colendas Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, correspondentes a 1a a 10a Câmaras, com a devida compensação.
Roberto Mac Cracken
Relator